Tribunal: CARF
Processo: 23034.041991/2006-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.041991/2006-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.807 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
WDS - WOODBROOK DRIVE SYSTEMS ACIONAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2003
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
DE
DEPENDENTE
DE
SEGURADO.
DEDUÇÕES.
REQUISITOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
GLOSA MANTIDA.
O direito à dedução na guia de pagamento dos valores destinados ao FNDE -
Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação, na modalidade de
indenização de dependente de segurado, exige a comprovação semestral de
frequência escolar e pagamento das mensalidades a estabelecimento particular
de ensino.
O valor deduzido no documento de arrecadação do Salário Educação relativo à
indenização de dependentes deve equivaler ao número de alunos beneficiários
informado pela empresa ao FNDE.
As deduções a título de indenização de dependentes realizadas em desacordo
com as informações prestadas ao FNDE ensejam a glosa do valor abatido da
contribuição relativa ao Salário Educação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.041991/2006-92
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.041991/2006-92

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 195) interposto em face da decisão da 8a Tuma
da DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão no 02-29.373 (p. 184), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Em desfavor da empresa acima identificada foi lavrada pelo Ministério da Educação a
Notificação para Recolhimento de Débito (NRD) n° 0001548/2006, fl.09, que incluiu
contribuições para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo
o lançamento atingido o valor total de R$ 12.300,73, consolidado em 19/12/2006.
Conforme Informação n° 2439/2006 - SETAD/COARC/CGEOF/DIFIN/FNDE/MEC,
fl. 01, aprovada pela Sra. Coordenadora-Geral de Execução e Operação Financeira da
Diretoria Financeira do FNDE/MEC, o lançamento está relacionado a deduções
realizadas indevidamente pela Notificada na contribuição social do salário-educação, na
modalidade “indenização de dependentes”, e foi feito com base nas informações
constantes no Sistema de Gestão de Arrecadação (SIGA) daquela Autarquia.
Cientificada da Notificação, a empresa apresentou a impugnação de fls. 12/15, em
03/01/2007 (data de postagem dos correios, fl. l1). Em síntese:
- Período: 2° semestre de 1996: aduz que pagou aos seus empregados, a titulo de bolsa
estudo do MEC, a importância de R$ 5.544,00, sendo R$ 504,00 referente ao mês de
julho e R$5.040,00 ao mês de dezembro, correspondendo a 264 vagas e não existindo
portanto, qualquer diferença.
- Período: 1° semestre de 1997: aduz que pagou aos seus empregados, a título de bolsa
estudo do MEC, a importância de R$ 4.282,00, correspondendo a 204 vagas e não
existindo portanto, qualquer diferença.
- Período: 2° semestre de 1997: aduz que o correto seria a dedução de apenas 156 vagas
e não de 174, o que gerou uma diferença de 18 vagas. Afirma que o valor
correspondente a tal diferença R$ 378,00 já foi efetivamente recolhido ao FNDE,
acrescido de multa e juros.
- Período: 2° semestre de 2001: aduz que pagou aos seus empregados, a titulo de bolsa
estudo do MEC, a importância de R$ 630,00, correspondendo a 30 vagas e não
existindo portanto, qualquer diferença.
- Período: 1° semestre de 2002: aduz que pagou aos seus empregados, a titulo de bolsa
estudo do MEC, a importância de R$ 630,00, correspondendo a 30 vagas e não
existindo portanto, qualquer diferença.
- Período: 2° semestre de 2002: aduz que pagou aos seus empregados, a título de bolsa
estudo do MEC, a importância de R$ 630,00, correspondendo a 30 vagas e não
existindo portanto, qualquer diferença.
- Período: 1° semestre de 2003: aduz que pagou aos seus empregados, a título de bolsa
estudo do MEC, a importância de R$ 378,00, correspondendo a 18 vagas e não
existindo portanto, qualquer diferença.
- Período: 2° semestre de 2003: aduz que pagou aos seus empregados, a titulo de bolsa
estudo do MEC, a importância de R$ 378,00, correspondendo a 18 vagas e não
existindo portanto, qualquer diferença.
Anexa documentos (fls.39 a 162) para comprovar a indenização das mensalidades pagas
aos beneficiários da modalidade “indenização de dependentes” no período lançado.
Em virtude do disposto na Lei 11.457, de 16/03/2007, o FNDE transferiu o processo
para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), através da Informação de fl. 163, e
a Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança da RFB atribuiu ao processo o
número de cadastro de débito (Debcad) 49.901.285-2.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.041991/2006-92

A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do Acórdão no 02-29.373 (p. 184). Todavia, de ofício, cancelou o lançamento fiscal
referente às competências l2/1996, 06/1997 e 12/ 1997, vez que atingidas pela decadência.
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 195), defendendo, em síntese, que os valores deduzidos das respectivas
guias de recolhimento do salario-Educação (...) encontram consonância com o número de
alunos indenizados e não o número de vagas existentes, não existindo, portanto, deduções
indevidas ou a obrigatoriedade do recolhimento complementar de qualquer valor ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação para
Recolhimento de Débito (NRD) n° 0001548/2006 (p. 11), com vistas a exigir débitos das
contribuições para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
De
acordo
com
a
Informação
n°
2439/2006
-
SETAD/COARC/CGEOF/DIFIN/FNDE/MEC (p. 03), o lançamento está relacionado a deduções
realizadas indevidamente pela Notificada na contribuição social do salário-educação, na
modalidade “indenização de dependentes”, e foi feito com base nas informações constantes no
Sistema de Gestão de Arrecadação (SIGA) daquela Autarquia.
A Recorrente, por sua vez, defende, em síntese, que os valores deduzidos das
respectivas guias de recolhimento do salario-Educação (...) encontram consonância com o
número de alunos indenizados e não o número de vagas existentes, não existindo, portanto,
deduções indevidas ou a obrigatoriedade do recolhimento complementar de qualquer valor ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
Dessa forma, conclui pela regularidade das deduções realizadas nas competências
12/2001, 06/2002, 12/2002, 06/2003 e 12/2003, remanescentes após a decisão de primeira
instância.
Pois bem!
Sobre o tema, sirvo-me dos escólios do Conselheiro Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, objeto do Acórdão no 2201-008.304, que, adotando as razões de decidir do órgão
julgador de primeira instância, assim se manifestou:
A controvérsia essencial dos autos restringe-se a verificar se o valor deduzido pela
impugnante no documento de arrecadação do Salário Educação era equivalente ao
número de alunos beneficiários por ela informado na Relação de Alunos Indenizados —
RAI e, ainda se o contribuinte destinou efetivamente a verba deduzida, para a finalidade
educacional gerenciada pelo FNDE.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.041991/2006-92

O FNDE, através de resoluções, estabelece anualmente as normas do Sistema de
Manutenção de Ensino Fundamental a serena observadas pela empresa contribuinte do
Salário Educação, para propiciar aos seus empregados e dependentes o direito social de
obter o ensino fundamental por meio de várias modalidades, dentre elas, a indenização
de dependentes, que é o caso.
Assim, há regras que devem ser observadas pela empresa, objetivando o correto
cumprimento dos deveres constitucionais e legais e gozo dos direitos correspondentes às
empresas sujeitas à contribuição social do Salário Educação. Vejamos, por exemplo, o
que dispunha a Resolução n° 2, de 20 de agosto de 2002, para o exercício 2003:
Art. 10. As informações das empresas para atualização do cadastro dos alunos
beneficiários, mantido pelo FNDE. serão encaminhadas aros prazos fixados e de
conformidade om as orientações fornecidas por esta Autarquia da seguinte forma: I
– (...)
II - na modalidade Indenização de Dependentes, por meio eletrônico -
www.fnde.gov.br - link captação dos Dados da RAI para atualização semestral do
sistema de Relação de Alunos Indenizados - RAI, cujo envio deverá,
obrigatoriamente, ocorrer até 31 de julho para os dados relativos ao 1o semestre, e 31
de janeiro do exercício seguinte para os dados relativos ao 2°semestre.
Dentre os documentos acostados aos autos pelo contribuinte não consta nenhuma
Relação de Alunos Indenizados — RAI.
A empresa ao deixar de informar ao FNDE, no momento oportuno, as Relações de
Alunos Indenizados — RAI contendo a relação dos beneficiários, deixou de cumprir
com as regras estabelecidas pelo sistema que proporciona esse tipo de benefício aos
empregados das empresas ou aos seus dependentes.
Na forma estabelecida pela legislação pertinente, primeiro a empresa deveria ter
informado, através do envio da RAI ao FNDE, todos os alunos que seriam beneficiados,
pelo sistema (empregados ou seus dependentes). Somente após o cumprimento dessa
formalidade a empresa poderia efetuar as deduções equivalentes.
Pela documentação juntada, constata-se que a empresa indenizou o aluno ou
responsável, procedeu a respectiva dedução nas guias de arrecadação do Salário
Educação, mas a) não informou ao FNDE, através da RAI — Relação de Alunos
Indenizados, a relação dos alunos que estariam sendo beneficiados através do SME, não
tendo comprovado também b) a frequência escolar do dependente do segurados da
impugnante, bem como c) o pagamento das mensalidades do dependente a
estabelecimento particular de ensino.
A partir do momento que empresa optou participar do Sistema de Manutenção de
Ensino Fundamental — SME, deveria cumprir com o regramento legal e infra-legal
estabelecido pelo sistema. Em não o fazendo, restou à fiscalização glosar as deduções
efetuadas.”
Neste espeque, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância de acordo
com as razões e fundamentos acima reproduzidos.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 268
DF CARF MF
Original